Tribunal: CARF
Processo: 10860.720693/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.720693/2017-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
Z.Q.R. ALVARENGA GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720693/2017-31
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720693/2017-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP.
- Defende que, de acordo com o art. 32-A da Lei no 8.212/91, faz-se necessária a
prévia intimação do contribuinte como condição para a imposição da multa por atraso na
apresentação da GFIP.
- Afirma que entregou a GFIP original dentro do prazo legal, mas esta não foi
considerada pela autoridade lançadora.
- Alega que a obrigação principal foi cumprida com a apuração do tributo e seu
respectivo pagamento e que a obrigação acessória alcançou de forma eficaz o seu objetivo.
- Entende que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco, padecendo de inconstitucionalidade intrínseca.
- Requer, em caráter subsidiário, a redução da multa de modo a adequá-la aos
parâmetros da proporcionalidade e do não confisco.
- Requer a redução da multa na forma prevista no 38-B da Lei Complementar no
123/06 tendo em vista tratar-se de empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720693/2017-31

tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação somente será realizada se for necessária, ou seja, se a autoridade fiscal não dispuser de
elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez
que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de incorreções em seu
conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que esta poderia
ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A,
II, da Lei no 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Também não pode ser acatada a alegação de que a empresa entregou a GFIP
original dentro do prazo legal, haja vista que nenhum documento foi juntado aos autos para
demonstrar este fato. Cabe ressaltar que a prova documental deve ser apresentada juntamente
com a Impugnação, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72.
Da mesma forma, não merece ser acolhido o pedido de redução da penalidade
com base no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006, uma vez que, conforme disposto em
seu parágrafo único, os benefícios previstos nos incisos I e II não podem ser aplicados na
ausência de pagamento da multa no prazo de trinta dias após a notificação.
Relativamente à alegação de inconstitucionalidade da multa por ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no julgamento dos
Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720693/2017-31

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital